Tribunal: TJBA
Processo: 8005949-91.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005949-91.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA VALERIA DE SANTANA, JOAO BATISTA SANTOS CARVALHO

APELADO: RAQUEL AZEVEDO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SANTOS CARVALHO, ANA VALERIA DE SANTANA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IDOSOS. PERCENTUAL FIXADO EM 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. MANUTENÇÃO. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS NÃO REDUZEM BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou alimentos definitivos em 25% dos rendimentos brutos do Réu/Apelante. A Autora pleiteia a majoração do percentual para 50%, e o Réu requer a redução para 15%, além da alteração da base de cálculo. Ambos requereram gratuidade da justiça. O Réu suscitou preliminar de ausência de dialeticidade no recurso da Autora.
II. Questão em discussão: As controvérsias recursais versam sobre a admissibilidade do recurso da Autora (por suposta ausência de fundamentação específica), a suficiência do percentual fixado frente à necessidade da ex-cônjuge idosa, e a possibilidade de dedução de empréstimos consignados da base de cálculo dos alimentos.

III. Razões de decidir: A Autora, ainda que de forma sucinta, indicou claramente a razão do inconformismo, enfrentando o fundamento da sentença quanto ao percentual fixado. Rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade.
A natureza acidentária da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, fundada no dever de mútua assistência e no princípio da solidariedade familiar, justifica a fixação da pensão.
O percentual de 25% dos rendimentos brutos do Réu revela-se adequado, diante da manifesta necessidade da ex-cônjuge, idosa e sem condições de reinserção no mercado, e da limitada capacidade financeira do alimentante, também idoso, paciente oncológico e com despesas essenciais.
Os empréstimos consignados são dívidas voluntárias e não podem ser deduzidos da base de cálculo dos alimentos, que incide sobre os rendimentos brutos, descontados apenas os tributos obrigatórios.
Os requisitos para concessão da gratuidade da justiça foram preenchidos por ambas as partes, razão pela qual foram dispensadas do recolhimento do preparo.

IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:"1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as condições pessoais e econômicas das partes. 2. A base de cálculo dos alimentos incide sobre os rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, sendo vedada a exclusão de valores relativos a dívidas voluntárias, como empréstimos consignados.3. Não se configura ausência de dialeticidade quando a parte recorrente enfrenta, ainda que sucintamente, os fundamentos da decisão impugnada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO nº 8005949-91.2024.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/BA, em que figuram como partes recorrentes e recorridas
RAQUEL AZEVEDO PEREIRA DA SILVA e ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA